Tribunal: TCU
Processo: 035.938/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Diretoria de Administração e Logística, em desfavor de Instituto de Cidadania Raízes, Rubens de Souza e Aroldo de Souza Junior, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à conta do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 010/2010, registro Siafi 743306, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e aquele instituto, e que tinha por objeto "Promover a Qualificação, Requalificação e Inserção Social e Profissional de 1.530 trabalhadores atendidos pelo Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Tecnologia da Informação - Nacional".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Economia (extinto), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 010/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Instituto de Cidadania Raízes e por Aroldo de Souza Junior; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Instituto de Cidadania Raízes e de Aroldo de Souza Junior, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/5/2011 110.980,86 20/5/2011 106.805,20 31/5/2011 64.450,10 13/6/2011 51.742,25 15/6/2011 1.747,00 16/6/2011 6.292,82 17/6/2011 1.151,99 21/6/2011 41.630,10 22/6/2011 5.842,78 5/7/2011 2.373,66 11/7/2011 2.807,16 21/7/2011 55.762,04 27/7/2011 2.500,00 4/8/2011 3.324,30 9/8/2011 20.000,00 16/8/2011 10.000,00 24/8/2011 7.758,67 26/9/2011 500,00 11/10/2011 343.551,06 13/10/2011 197.000,00 13/10/2011 22.817,49 19/10/2011 16.056,20 21/10/2011 5.024,60 28/10/2011 2.335,00 11/11/2011 44.222,75 24/11/2011 19.570,07 6/12/2011 706,98 8/12/2011 24.749,95 12/12/2011 3.106,25 17/7/2012 14.010,00 17/7/2012 25.996,92 17/7/2012 25.996,92 17/7/2012 106.504,40 17/7/2012 632,00 17/7/2012 397,33 17/7/2012 743,22 17/7/2012 743,22 17/7/2012 525,29 18/7/2012 4.990,24 18/7/2012 1.327,00 18/7/2012 2.650,38 18/7/2012 2.443,69 18/7/2012 2.662,00 18/7/2012 760,96 18/7/2012 1.273,60 18/7/2012 419,20 18/7/2012 632,00 19/7/2012 4.990,24 19/7/2012 632,00 19/7/2012 7.180,37 19/7/2012 2.417,25 19/7/2012 2.455,45 20/7/2012 2.455,45 20/7/2012 4.185,87 20/7/2012 1.267,66 24/7/2012 4.185,87 24/7/2012 2.335,00 24/7/2012 4.332,82 24/7/2012 4.332,82 24/7/2012 8.193,57 24/7/2012 882,00 24/7/2012 1.273,60 24/7/2012 4.998,24 24/7/2012 3.000,00 25/7/2012 2.455,45 25/7/2012 43.252,20 7/8/2012 54.128,25 15/8/2012 2.335,00 15/8/2012 4.332,82 15/8/2012 4.332,82 15/8/2012 1.869,55 10/9/2012 431,00 19/9/2012 2.335,00 20/9/2012 4.332,82 20/9/2012 4.332,82 5/10/2012 4.332,82 5/10/2012 4.332,82 9/10/2012 2.335,00 19/12/2012 55.922,62 9.3. aplicar, individualmente, ao Instituto de Cidadania Raízes e a Aroldo de Souza Junior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. comunicar este Acórdão aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.